Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. GUARDA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
1. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 24.5.2010).
2. O indeferimento de prova testemunhal em ação de guarda e regulamentação de visita não consubstancia cerceamento de defesa ante a constatação de que as provas colacionadas aos autos mostram-se aptas ao deslinde da controvérsia.
3. Recurso conhecido e desprovido.